Tribunal: TJDFT
Processo: 0737155-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ARTIGOS 52 E 53 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ATIVIDADE PRODUTIVA. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. ESCOLHA ALEATÓRIA. FORO DO LUGAR EM QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA.
1. A controvérsia consiste na discussão se o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) é competente para julgar demandas provenientes do Banco do Brasil quando o contrato é celebrado em outro Estado e o réu não reside no Distrito Federal (DF)
2. No caso presente não incide o Código do Consumidor (CDC), na medida em que a relação jurídica existente não se qualifica como de consumo. A contratação que tem por objeto o crédito rural é realizada com a finalidade de fomento de atividade empresarial, sendo, portanto, própria à atividade produtiva.
3. Um dos fatores de maior importância para o funcionamento adequado do Tribunal de Justiça é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somado ao quantitativo da população. Processos ajuizados de forma irrestrita sem qualquer relação com o juízo em questão iriam afetar eficiência do Tribunal de Justiça para atender as demandas de Brasília e o entorno, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. 3.1. O ajuizamento de demandas fora do Estado de origem pode prejudicar acesso à justiça previsto no Art. 5o, XXXV da CF/88 da população do Distrito Federal devido ao grande quantitativo de processos.
4. Uma justiça que se inviabilize, por conta de mera conveniência das partes, seja por maior velocidade de julgamento ou por ser mais barato litigar em ou outro tribunal, não é de interesse, nem do jurisdicionado, nem da sociedade como um todo. Isso impactaria não apenas a parte, mas à coletividade que depende da plena operatividade da prestação jurisdicional. Um sopesamento entre o interesse público imediato na manutenção de uma justiça ágil, célere e eficiente.
5. No caso em tela, trata-se de liquidação provisória e o juízo de origem declinou para a Comarca de Joaçaba/SC. Obiter dictum, o negócio jurídico entabulado não se consolidou nas vizinhanças da Circunscrição Judiciária de Brasília, mas em local distante mais de 600 km. Apenas para argumentar, o ajuizamento no foro de Brasília (DF) pode dificultar, ainda, eventual produção probatória, como a oitiva de testemunhas ou a realização de perícia nos documentos originais mantidos na agência do Banco do Brasil, onde foram emitidas as cédulas de crédito rural em comento.
6. Recurso conhecido e não provido.